Tribunal: CARF
Processo: 10580.100146/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.100146/2003-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.878 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
BAZAR DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
INCLUSÃO RETROATIVA. SÓCIO COM MAIS DE 10% DO CAPITAL
DE OUTRA EMPRESA. RECEITA BRUTA GLOBAL ABAIXO DO
LIMITE.
Poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica cujo sócio participe com mais de
10% do capital de outra empresa, se a receita bruta global não ultrapassa o
limite anual estabelecido para o Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de requisição de inclusão retroativa no Simples.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A empresa acima identificada apresenta a petição inicial em 29/05/2003,
requerendo inclusão retroativa no Simples, alegando estar inscrita no referido sistema
desde 01/2001, mas que tal evento não consta do cadastro da SRF/CNPJ,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.100146/2003-85
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.100146/2003-85

impossibilitando a transmissão da sua Declaração Anual Simplificado do período
2003/2002.
2. A solicitação foi analisada e indeferida pela DRF/SDR/BA, mediante o
Parecer SECAT no 021/2006 (fls. 78/81), nos seguintes termos:
A hipótese de inclusão de contribuinte no Simples, por decisão administrativa, está
restrita aos casos de erro de fato no preenchimento do Termo de Opção (TO) ou da
Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ).
O contribuinte demonstra sua intenção de adesão ao simples com a entrega das
declarações do simples e respectivos pagamentos, embora não tenha formalizado sua
opção pelo Simples.
O contribuinte acima qualificado tem como sócia MARIA CRISTINA MENEZES
F1CHMAN, CPF n° 242.385.895-72, que desde o ano-calendário de 2001 participa do
quadro societário da empresa: CONIPE CONSTRUTORA E INCOP DE PROJETOS DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 01310.842/0001-02. No ano-calendário de 2002, obteve
receita bruta global no valor de R$ 5.264.310,33 (...) e ultrapassou o limite legal,
conforme receita declarada fls. 72 v.
(...).
Ante todo o exposto, estando comprovado o excesso de receita bruta global da empresa
em que o sócio tem participação, indefiro o pleito do interessado, negando o seu pedido
de inclusão no SIMPLES com data retroativa à sua constituição.
3. A contribuinte tomou ciência do referido PARECER em 09/02/2006 (fl. 82),
e interpôs manifestação de inconformidade em 20/02/2006 (fl. 83), reiterando o
pedido de inclusão retroativa no Simples, com base no art. 9o, IX, da Lei no 9.317, de
1996, sob alegação de que a participação da sócia acima identificada no capital da
empresa CONIPE CONSTRUTORA sempre foi de 2,5% (dois e meio por cento), não
constituindo, por conseguinte, impedimento para efeito de opção pelo sistema
pretendido.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 90 a 93 do presente processo (Acórdão no 10.066, de 30/03/2006 – relatório
acima), indeferiu a solicitação. Abaixo, sua ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Exercício: 2001
Ementa: PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM OUTRA EMPRESA.
A pessoa jurídica, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra
empresa, poderá permanecer no sistema simplificado, desde que a soma de suas
receitas brutas no respectivo ano-calendário não ultrapasse o limite legal para a
empresa de pequeno porte.

O voto vencido ponderou que a condição para que microempresa, ou empresa de
pequeno porte, que tivesse sócio que participasse do capital social de outra empresa, fosse mantida
no Simples, estava definida no art. 9o, incisos II e IX, da Lei no 9.317, de 1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...);
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.100146/2003-85

II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais);
(...);
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2o;
Observou que o limite estabelecido no inciso II havia sido recentemente alterado
para R$ 2.400.000,00, pela Medida Provisória no 275/2005. E que a inclusão retroativa no Simples
seria possível se a interessada atendesse aos requisitos definidos no Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 16/2002. Que a orientação da SRF, publicada sob a forma de Perguntas e Respostas no
141, esclarecia que o Delegado da Receita Federal poderia retificar de ofício o Termo de Opção
e a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples, desde que fosse
possível identificar a intenção inequívoca do contribuinte nesse sentido. Que a comprovação da
intenção poderia ser feita pela comprovação de entrega das Declarações Anuais Simplificadas ou
a apresentação dos comprovantes de pagamento (Darf-Simples).
Ponderou, ainda, que a participação da sócia Maria Cristina Menezes Fichman no
capital social da empresa Conipe Construtora era de 2,5%, e por isso a requerente atendia aos
requisitos previstos no ADI SRF no 16/2002 para inclusão retroativa a partir da data de sua
constituição (22/01/2001).
O voto vencedor esclareceu que a sócia Maria Cristina Menezes Fichman era
sócia também da empresa Casa da Criança Creche Ltda., com 30% de participação, e da empresa
A. Fichman & Cia. Ltda., com 35%. Concluiu que restava caracterizado que a sócia participava
com mais de 10% do capital de outras empresas, e que a receita bruta global ultrapassara o limite
estabelecido na lei.
Embora não conste no processo a data exata da ciência do acórdão recorrido, de
30/03/2006, em documento à fl. 94 consta que foi encaminhada cópia do acórdão à requerente
em 05/04/2006. Em 27/04/2006, antes de trinta dias após a prolação do acórdão, foi apresentado
Recurso Voluntário (recurso à fl. 95, carimbo aposto na própria folha).
Nele a interessada alega que embora a sócia Maria Cristina Menezes Fichman
participasse de outras empresa com mais de 10% do capital, a receita bruta total de tais empresas
não ultrapassava o limite estabelecido no art. 9o da Lei no 9.317/1996, já que a empresa Casa da
Criança Ltda. estava inativa desde 2000.
A Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, na Resolução no 301-
1.876 (fls. 122 a 127), resolveu converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que esta anexasse aos autos informações sobre o faturamento global das empresas nas quais a
sócia Maria Cristina tinha participação.
No Relatório de Diligência Fiscal à fl. 133, de 17/09/2007, a Delegacia da Receita
Federal em Salvador informou que, conforme documentos de anexava, das três empresas, nas
declarações referentes ao ano-calendário 2006, apenas a requerente apresentara declaração como
Simples, enquanto as outras haviam se declarado inativas.
A mesma Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, na Resolução
no 301-1.928 (fls. 159 a 162), esclareceu que a questão cingia-se a saber se a recorrente cumpria
os requisitos para o ingresso retroativo no Simples, para o que era necessária a verificação
cadastral e o faturamento anual de cada uma das empresas nos anos de 2000, 2001 e 2002, já que
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.100146/2003-85

o pedido de inclusão retroativa era de 2003. Observou que tais informações não haviam sido
prestadas pela diligência efetuada, que só trouxera informação de faturamento do ano de 2006.
Assim, determinou nova diligência para que fosse informado o faturamento dos anos-calendário
de 2000 a 2002 das empresas.
No Termo de Diligência à fl. 165, a Receita Federal informou, sobre os anos de
2000 a 2002: que a empresa Casa da Criança Creche Ltda. esteve inativa por todo o período; que
a empresa A. Fichman & Cia. Ltda. esteve ativa por todo o período; que a empresa Bazar
Utilidades Domésticas Ltda. esteve ativa a partir de 2001, quando iniciou suas atividades. E que
anexava, às fls 166 a 176, telas dos sistemas contendo os dados sobre as receitas.
Às fls. 166 e 167 constam informações sobre a empresa Casa da Criança Creche
Ltda., onde se vê que esteve inativa a partir de janeiro do ano 2000.
Às fls. 168 a 172 constam informações sobre a empresa A. Fichman & Cia. Ltda.,
onde se vê que as receitas brutas foram: no ano 2000 – R$ 421.665,33; no ano 2001 – R$
329.663,13; no ano 2002 – R$ 360.480,97.
Às fls. 173 a 176 constam informações sobre a empresa Bazar de Utilidades
Domésticas Ltda., onde se vê que as receitas brutas foram: no ano de 2001 – R$ 71.010,60; no
ano de 2002 – R$ 137.697,94.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso voluntário apresentado, como já constava na Resolução no 301-1.876,
atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e Decreto no
7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF), razão pela qual foi conhecido.
Conforme relatório, a requerente solicitou inclusão retroativa no Simples,
regulado pela Lei no 9.137/1996, desde a sua constituição, em 22/01/2001, já que no sistema só
constava como optante a partir de 01/01/2006 (fl. 53). Porém, a sócia Maria Cristina Menezes
Fichman (30% do capital social, desde 13/11/2002), era sócia também das seguintes empresas:
Conipe Construtora e Incorporadora de Projetos de Engenharia Ltda. (2,5%), desde 20/12/2001;
Casa da Criança Creche Ltda. (90%), desde 30/12/1997; A. Fichman & Cia. Ltda. (35%), desde
23/04/1980, conforme extrato às fls. 63 e 64.
O Parecer/SECAT no 021/2006 (fls. 81 e 82) concluiu que a situação contrariava o
disposto no art. 9o, incisos IX, da Lei no 9.317/1996, transcrito no relatório acima, já que a receita
bruta da empresa Conipe era superior ao limite estabelecido para o Simples. A requerente contra-
argumentou que a participação da referida sócia na Conipe era de apenas 2,5% (fl. 85), e não
superior a 10%, como na hipótese da lei.
A DRJ concluiu que a empresa tinha razão nesse aspecto, mas que era necessário
considerar o somatório da receita bruta de todas as quatro empresas nas quais a sócia tinha
participação, indeferindo assim o pleito. A requerente, no Recurso Voluntário, considerou que
apenas as empresas em que a sócia possuía participação de mais de 10% deveriam entrar no
cálculo do somatório da receita bruta, excluindo a Conipe Construtora e Incorporadora de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.100146/2003-85

Projetos de Engenharia Ltda., e informou que a Casa da Criança Ltda. encontrava-se inativa no
período, sem receita.
Finalmente, a Resolução no 301-1.876, de 14/06/2007, entendeu que seria possível
a inclusão retroativa requerida, nos termos abaixo transcritos:
Como visto e pelo que consta dos presentes autos, a matéria em exame refere-se
à possibilidade de opção retroativa da recorrente ao Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, noticiando o contribuinte que demonstrou sua intenção em aderir ao
sistema quando da apresentação da Declaração Anual Simplificada referente ao
exercício de 2001, ano-calendário 2002.
Além disso, os extratos anexados as fls. 02/77 trazem a informação de que o
contribuinte vinha apresentando suas Declarações IRPJ pela sistemática do Simples.
Tomemos como premissa que a Lei 9.317/96, ao instituir o Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte — Simples, dispôs em seu artigo 8o que a opção pelo sistema se daria
mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda — CGC/MF.
No presente caso, ainda que a opção do contribuinte não tenha sido
devidamente processada, agiu o mesmo como se estivesse, já que apresentou
Declarações Simplificadas, acreditando estar regularmente enquadrado a partir do
protocolo de sua Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica.
Neste contexto, consigno que a Secretaria da Receita Federal, por meio de Ato
Declaratório Interpretativo, dispôs acerca da Retificação de Oficio da opção pelo
Simples, por parte da autoridade fiscal, em casos em que restar comprovado ter
ocorrido erro de fato, nos seguintes termos:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 2002
"Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência
de erro de fato, pode retificar de oficio tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha
Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas
inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível
identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de aderir ao
“Simples” os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do
Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada".

No caso, demonstra-se a ocorrência de erro de fato, tendo o contribuinte
comprovado sua intenção em aderir ao Simples, já que apresentou Declaração Anual
Simplificada, motivo pelo qual entendo que é direito do contribuinte seu ingresso
retroativo no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — Simples, desde que observados
os demais requisitos previstos na norma de regência.

A decisão a favor do contribuinte, naquela ocasião, foi impedida pela questão das
participações societárias da sócia, nos seguintes termos:
Assim, é pressuposto para a aquisição do direito a opção ao SIMPLES que o
sócio da empresa optante pelo -SIMPLES não - participe com mais de 10% em outras
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.100146/2003-85

empresas, bem como que o faturamento anual dessas somados empresas não
ultrapasse o valor bruto de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
Contudo, da análise dos documentos de fls. 93/115, acostados ao Recurso do
contribuinte, não é possível se verificar com a certeza de decidir qual situação atual e
o faturamento das empresas A FICHMAN & CIA LTDA., BAZAR DE
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. e CASA DA CRIANÇA LTDA., haja vista a
existência de informações contraditórias nos autos do presente processo.
Assim, diante dos fatos narrados, entendo que, para decidir a questão, faz-se
necessário o conhecimento e a verificação de documentos que não estão acostados aos
presentes autos, quais sejam, Faturamento Global de cada uma das empresas
supramencionadas e informação acerca da situação (ativa/inativa) atual das mesmas,
de modo que seja possível comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pela
Lei n° 9.317/96.

Daí a diligência. Essa, conforme relatório à fl. 165 e extratos às fls. 166 a 176,
mostrou que, de fato, a empresa Casa da Criança Creche Ltda. esteve inativa a partir de janeiro
do ano 2000. E que o somatório da receita bruta das outras duas empresas das quais a Sra. Maria
Cristina Menezes Fichman era sócia com mais de 10% de participação não alcançaram o limite
máximo de R$ 2.400.000,00 determinado na Lei no 9.137/1996, art. 9o, inciso II, conforme
quadro abaixo (valores em reais):
Empresa
Ano 2000
Ano 2001
Ano 2002
Bazar de Utilidades Domésticas Ltda.
0,00
71.010,60
137.697,94
A. Fichman & Cia. Ltda.
421.665,33
329.663,13
360.480,97
Total da Receita
421.665,33
400.673,73
498.178,91
De fato, tais valores de receita bruta já constavam, em anotação manual, às fls. 63
e 64 do processo, em extratos que indicam as empresas nas quais a sócia tinha participação.
Também estão indicados nas fls. 72 a 79. Por ali é possível estender o quadro das receitas para
2003 e 2004:
Empresa
Ano 2003
Ano 2004
Bazar de Utilidades Domésticas Ltda.
144.335,21
121.960,70
A. Fichman & Cia. Ltda.
143.914,82
139.544,95
Total da Receita
288.250,03
261.505,65

Como o somatório das receitas não atinge o limite estabelecido na lei, conclui-se
que não há impedimento à inclusão retroativa da requerente no Simples, conforme solicitado.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.100146/2003-85

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital